Tribunal: TJDFT
Processo: 0728388-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0728388-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERONITA RODRIGUES DA COSTA DE SOUZA AGRAVADO: RAIMUNDO EDSON DA COSTA MINEIRO D E C I S Ã O O agravado Raimundo Edson da Costa Mineiro interpôs agravo interno contra a decisão monocrática deste Relator (ID no 19167861), que deferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal formulado pela parte agravante, reiterando o pedido de reconsideração ali formulado por meio da petição de ID no 20176584, págs. 1/3, reiterada em ID no 20570573. Referida decisão restou lavrada nos seguintes termos: “Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O receio de dano de difícil reparação está configurado, pois o indeferimento da penhora gera o risco de não conseguir obter a satisfação de seu crédito, gerando, com isso, prejuízo patrimonial, inclusive, já havendo determinação de arquivamento do processo. Ademais, cabe mencionar que os advogados da recorrente sobrevivem dos honorários advocatícios também objeto da execução. Quanto à verossimilhança das alegações, apesar de os salários serem impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC, essa regra pode ser excepcionada no presente caso, visto que os honorários advocatícios ostentam natureza alimentar, sendo equivalentes às prestações alimentícias assim definidas ou previstas em lei, que permitem os descontos realizados direto em folha de pagamento, com amparo nos arts. 529, §3o, e 833, § 2o, ambos do CPC. Nesse sentido, segue precedente recente desta egrégia Turma a respeito do tema. Confira-se: (...) Dessa forma, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal, ficando autorizada a penhora do valor correspondente a trinta por cento (30%) sobre a verba salarial do agravado, apenas para pagamento do débito referente à verba honorária e destinado ao patrono da parte. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal”. O agravado aduz que, ainda que exista o direito do advogado da agravante de buscar a satisfação do seu crédito de verba honorária, não pode haver desfalque de sua única fonte de renda, até porque dela necessita para sobreviver com o mínimo de dignidade humana. Alega que há excesso e abuso nos valores cobrados pela credora e seu patrono, que não estariam agindo de boa-fé no processo de execução. Requer a reconsideração da decisão monocrática para limitar o percentual do bloqueio sobre seus proventos em dez por cento (10%), mitigando, assim, os efeitos gravosos do desfalque do seu sustento e da sua subsistência mínima e digna. É o relatório. Seguem os fundamentos e a decisão. Assiste parcial razão ao agravado. Com efeito, apesar de os salários serem impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC, essa regra pode ser excepcionada no presente caso, visto que os honorários advocatícios em cobrança ostentam natureza alimentar, sendo equivalentes às prestações alimentícias assim definidas ou previstas em lei, que permitem os descontos realizados direto em folha de pagamento, com amparo nos arts. 529, § 3o, e 833, § 2o, ambos do CPC. No entanto, ainda que seja possível cogitar dos referidos descontos em folha de pagamento, este não pode ocorrer em percentual que comprometa a subsistência do devedor e de sua família, devendo, o direito à satisfação ao crédito, observar, em cada caso, o princípio da dignidade da pessoa humana. Nesse sentido, segue entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se: “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA SALARIAL. RELATIVIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. MÍNIMO EXISTENCIAL. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado em face da decisão que, no Cumprimento de Sentença no 0706843-15.2017.8.07.0020, manteve a penhora de 30% do salário do executado até a satisfação da dívida decorrente de dano material por acidente de trânsito. Alega o agravante a impossibilidade de penhora sobre verba salarial para pagamento de débito de origem não alimentar (art. 833, CPC), e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação a sua sobrevivência digna. 2. A liminar foi concedida pelo Juiz Arnaldo Correa Silva para deferir o desbloqueio do valor penhora na conta bancária do agravante e determinar ao juízo de origem a abstenção de nova penhora até o julgamento do mérito do presente recurso (ID 10561144). 3. Com o advento do novo Código de Processo Civil a regra da impenhorabilidade dos rendimentos foi mitigada e não pode ser utilizada para justificar o inadimplemento das obrigações como ocorre no caso em apreço. Aplica-se, na hipótese, a teoria do mínimo existencial. 4. Cito precedente do STJ: (...) 5. Portanto, a impenhorabilidade de verba salarial não é direito absoluto do devedor, sopesadas as circunstâncias do caso concreto, tais como valor da renda, natureza e valor da dívida, possível a efetivação de penhora salarial. Pois do contrário, seria endossar comportamento do devedor que se esquiva do pagamento da dívida, sob a alegação de impenhorabilidade absoluta de rendimentos. 6. No presente caso, foi determinada a penhora de 30% do salário do agravado, quantia que, de fato, se mostra excessiva ao levar em consideração o valor bruto do salário do devedor (R$ 3.028,50- ID 10526187/90 p.1), e o valor elevado da dívida (R$ 22.650,44- ID 10526176), assegurando-lhe o mínimo existencial. 7. Dessa forma, a redução do percentual de 30% para 10% sobre os vencimentos do executado, se mostra mais razoável entre a necessidade de garantir a prestação jurisdicional ao credor e evitar prejuízo à dignidade ou à subsistência do devedor e de sua família. 8. Agravo CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Decisão reformada para REDUZIR o percentual da penhora de 30% para 10% sobre os vencimentos do executado até a quitação integral da dívida. Sem preparo. Sem condenação em honorários advocatícios diante da ausência de recorrente vencido. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1215097, 07033992920198079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Relator Designado: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 24/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. CASO CONCRETO. 1. O salário não pode ser penhorado se comprometer a subsistência do devedor e de sua família, violando o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno” (Acórdão 1278937, 07214606920198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no DJE: 11/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Consultando-se os autos, observa-se que os documentos juntados pelo agravado, em especial o contracheque de ID no 20568806, demonstram que o devedor, que é idoso e aposentado, tem diversos empréstimos consignados em sua conta, de modo que o seu subsídio, no expressivo valor bruto superior a R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), após os diversos descontos, cai para o líquido de R$ 8.191,11 (oito mil e cento e noventa e um reais e onze centavos). Com isso, e em razão das peculiaridades do caso concreto, observa-se que o desconto determinado por este Relator, fixado no percentual de trinta por cento (30%) sobre a verba salarial do agravado, poderá, sim, comprometer a sua subsistência e a de sua família, de modo a merecer redução. Ante o exposto, e à luz da possibilidade referida no art. 1.021, § 2o, do CPC, reconsidero a decisão de ID no 19167861 e, por conseguinte, reduzo o percentual de desconto, autorizando a penhora do valor correspondente a dez por cento (10%) sobre os rendimentos brutos do devedor, abatidos os descontos relativos a Imposto de Renda, INSS e pensão alimentícia. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravante para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de outubro de 2020 19:18:57. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator